Tribunal: TCU
Processo: 026.069/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/2010, além da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/2009, do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/2014, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da Sra. Maria Barroso da Costa, em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao município de Pauini/AM à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/2010, além da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/2009, do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/2014, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 2391/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 3o, §2o, da Resolução TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução TCU 235/2010, para tornar insubsistente a multa aplicada à Sra. Maria Barroso da Costa, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; e 9.2. retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que seja realizada diligência ao Poder Judiciário do Amazonas no intuito de localizar processo de inventário judicial em nome da Sra. Maria Barroso da Costa, seguindo-se à informação obtida a notificação do Acórdão 2391/2020-TCU-Primeira Câmara ao inventariante ou aos sucessores, conforme tenha ou não havido a partilha, tudo em conformidade com os arts. 6o, I, e 7o, I, da Resolução TCU 170/2004.